Tribunal: TJES
Processo: 5005431-44.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005431-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR ALVES DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005431-44.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: CESAR ALVES DE AZEVEDO, AUGUSTO CESAR GALVEAS MAS

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO EXERCIDA EM FACE DO ÓRGÃO AUTUADOR. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS AUTORES RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que extinguiu o feito em face do DER-ES em razão de suposta incompetência territorial do foro de domicílio dos Autores. Sem contrarrazões pelos Réus, ora Recorridos.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que, de fato, com razão os Recorrentes. Efetivamente, em se tratando de autarquia estadual, há que se aplicar o que dispõe o art. 52, parágrafo único do CPC/15, que determina a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro de domicílio do autor. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de anulação de multa cumulada com danos materiais, danos morais e pedido liminar ajuizada em face de autarquia estadual (DETRAN).
Redistribuição dos autos ao foro do domicílio do requerido (Comarca de São Paulo).Impossibilidade. Inteligência do artigo 52, parágrafo único,do Código de Processo Civil. Parte autora que poderá demandar no foro de seu domicílio quando o Estado for réu na ação. Competência de natureza territorial, portanto,indeclinável de ofício.
Inteligência da Súmula 33, do STJ.Precedente. Conflito conhecido para declarar a competência do I. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Bragança Paulista (suscitado).
(TJSP, Conflito de Competência Cível nº 0003547-48.2023.8.26.0000, Relator Des. CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR, Câmara Especial, Data Julg. 26/05/2023)”.

(3). Por isso, considerando a inexistência de incompetência territorial no caso concreto, deve ser anulada a sentença no que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito em face do requerido DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, retornando-se os autos à origem para seu regular processamento.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença no que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito em face do requerido DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, r
etornando-se os autos à origem para seu regular processamento.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)